Tribunal: TJDFT
Processo: 0707254-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ERNANDO FERNANDES DO NASCIMENTO em face à decisão da Quarta Vara Cível de Taguatinga que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. Na origem, processa-se pedido de cumprimento de sentença requerido por NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA. Realizada busca de ativos financeiros por meio do sistema Sisbajud, obteve-se êxito em bloquear R$648,09 em duas contas do devedor, sendo: R$100,00 em conta mantida junto a PICPAY Instituição de Pagamento S/A e; R$548,09, em conta mantida junto a NU PAGAMENTOS S/A. ERNANDO impugnou a penhora sob a alegação de que o saldo de R$548,09, constrito em conta mantida junto a NU PAGAMENTOS, seria oriunda de seu trabalho autônomo como instalador de portões eletrônicos e requereu a desconstituição da penhora. A impugnação foi rejeitada sob o pálio de que o devedor não teria comprovado a origem do numerário. Nas razões recursais, repristinou os fundamentos deduzidos na origem e alegou que o extrato bancário anexado aos autos seria prova suficiente da impenhorabilidade do saldo. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e desconstituir a penhora. Dispensado o preparo, posto que o recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação à penhora eletrônica realizada na conta bancária de ERNANDO FERNANDES DO NASCIMENTO sob o fundamento de que o valor bloqueado em sua conta do NU PAGAMENTOS S.A., no valor de R$ 548,09, é referente trabalho da parte executada como instalador de portão eletrônico. Juntou extrato bancário. Instada a se manifestar sobre a impugnação, a parte exequente manifestou-se pela rejeição da execução, id. 180882939. É o relatório. Decido. A parte executada apresentou impugnação à penhora tempestiva nos termos do art. 525, IV e V do CPC. No caso em tela, entendo que não assiste ao executado. Isso porque, das conclusões a se tirar da origem desse valor bloqueado, a certa é a de que não se pode comprovar efetivamente se tais valores correspondem ao recebimento pela prestação de serviço do mês em que houve a penhora, em razão de diversas movimentações financeiras e créditos constantes dos extratos apresentados em id. 179824328, que se refere a conta corrente do Nu Pagamento S.A., sendo, portanto, cabível a penhora. Nesse sentido: (...) Por todo o exposto, REJEITO a impugnação apresentada pela parte executa e MANTENHO a penhora realizada conforme id. 176950183. Preclusa esta decisão, à Secretaria para: a) Expedir alvará de levantamento da quantia bloqueada em favor do credor, mais eventuais atualizações e acréscimos. b) Intimar o credor para, após atualizar os valores remanescentes, abatidos os acima recebidos, indicar bens dos devedores, passíveis de penhora, sob pena de suspensão.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. O agravante alegou que, ao contrário do consignado na decisão agravada, teria comprovado a impenhorabilidade do numerário mediante juntada do respectivo extrato bancário aos autos. Ressalte-se que o referido extrato é o único documento trazido aos autos pelo devedor. Embora o extrato anexado comprove o depósito de R$1.320,00 (mil trezentos e vinte reais) no dia 28/10/2023, não há nenhum outro documento juntado aos autos que demonstre se tratar de pagamento por serviços prestados, conforme alegado pelo agravante. Por fim, a prova da condição de impenhorabilidade do numerário constitui ônus do devedor, e do qual o agravante não teria se desincumbido. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator